Tribunal: TJMT
Processo: 1004505-16.2020.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 1004505-16.2020.8.11.0040
APELANTES: ELIZANDRA JUSSARA CAVALLI SECCO E ELEOMAR SECCO
APELADO: JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA
Vistos.
Da análise dos autos, verifica-se que os apelantes formularam pedido de justiça gratuita, entretanto, na contestação se qualificam como empresários comerciais, conforme documentação carreada aos autos.
O próprio relatório de faturamento da empresa dos requeridos, ora apelantes, demonstra um faturamento de alto valor nos anos de 2019 e 2020 (Id. 85960644), no entanto, ao recorrer, formularam pedido de gratuidade da justiça sem comprovar a situação que lhes autorize a concessão de tal benesse.
Ademais, o valor mensal do aluguel do imóvel locado pelos requeridos, cujo contrato encontra-se sendo questionado nestes autos, é na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que não se mostra compatível com o pleito de gratuidade da justiça.
Assim, sem embargo a eventual dificuldade financeira enfrentada, não ficou devidamente comprovada a alegada situação de penúria vivenciada pelos recorrentes.
A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Desta forma, INDEFIRO o pedido e, por consequência, determino a intimação dos recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora